Tribunal: TJDFT
Processo: 0720185-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao identificar que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz deve determinar a emenda à petição inicial com fundamento no art. 321, caput, do CPC.
2. Se o autor, devidamente intimado, não cumpre a determinação de emenda à inicial, que indicava com a devida precisão as irregularidades e defeitos que deveriam ser corrigidos (comprovação da alegada hipossuficiência e “manifestação acerca dos precedentes obrigatórias (recursos repetitivos julgados no STJ) sobre as matérias que pretende controverter nestes autos”, além de não recolher as custas iniciais, revela-se acertada a sentença que indefere a petição inicial com fundamento no art. 330, IV, do CPC e, consequentemente, extingue o processo, nos termos do art. 485, I, do citado diploma normativo.
3. Recurso conhecido e desprovido.